Tribunal: TJPA
Processo: 0051968-78.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051968-78.2000.8.14.0301

APELANTE: SHIRLEY CATARINA DOS SANTOS GUIMARAES

APELADO: MARCO ANTONIO MONTEIRO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: apelação cível. reivindicatória. Justiça gratuita concedida no curso processual. Sucumbência recíproca. Suspensão da exigibilidade. recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em face de sentença que, apesar de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido, impôs à parte autora a obrigação de arcar com metade das custas e honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) a manutenção da gratuidade processual concedida à autora/apelante;
(ii) a possibilidade de suspender a exigibilidade dos encargos sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, mesmo diante de sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova nos autos de capacidade financeira, o que não ocorreu.

4. A parte autora demonstrou alteração de sua condição econômica ao longo do processo, sendo deferido o benefício da gratuidade, razão pela qual a imposição de pagamento imediato dos encargos sucumbenciais deve ter a exigibilidade suspensa.

5. Aplicação do art. 98, § 3º, do CPC e da Súmula 6 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"É devida a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, quando regularmente deferida a gratuidade de justiça à parte vencida, salvo prova de capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 6.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SHIRLEY CATARINA DOS SANTOS GUIMARÃES
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos, em trâmite sob o nº. 0051968-78.2000.814.0301 que move em face de
MARCO ANTONIO MONTEIRO DE JESUS.

O Juízo Singular assim decidiu:

“Diante da ausência de notificação extrajudicial para desocupação voluntária do requerido ou qualquer outro meio de prova, torna-se impossível verificar a data inicial do esbulho e consequentemente o pleito de qualquer valor por perdas e danos.

Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, apenas para imitir a autora na posse do bem descrito na inicial. Por outro lado, rejeito o pedido de indenização por perdas e danos pelos fatos e fundamentos adredes expostos, e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil do Brasil, Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao rateio das custas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, 2 do CPC)

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada, o apelante interpôs o presente recurso alegando sua impossibilidade financeira em arcar com as custas processuais. Requer a reforma da decisão agravada com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões devidamente apresentada.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 29 de maio de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não do deferimento da gratuidade processual.

Entendo que o indeferimento da justiça gratuita pelo magistrado
a quo
está em dissonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese em tela, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica do Apelante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural, que por si só já goza de presunção de veracidade, acompanhada documentos que comprovam que a Demandante não consegue gozar de estabilidade financeira. Explico.

A Autora ingressou com a ação buscando desocupação de imóvel que arrematou em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, arrematado em 17.08.2000, tendo como valor da causa a quantia de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Em 2011, a Demandante pleiteou a gratuidade de justiça, tendo em vista que houve alteração em sua situação financeira, pois ficou desempregada. (ID nº 2371560). Verifica-se que o benefício foi devidamente concedido em 11/02/2022 (ID nº 23471561), todavia, quando da prolação da sentença, o Juízo ante a sucumbência recíproca determinou o rateio entre as partes das custas processuais e honorários advocatícios. No entanto, em razão da parte Autora litigar sob o manto da gratuidade tal imposição deve ter a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.
[1]

Dito isto, inexiste nos autos qualquer indício de capacidade financeira, capaz de afastar a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência.

Assim, merece reforma a decisão atacada, em razão de ser a parte recorrente merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, dando-lhe provimento a fim de, em atenção a concessão do
benefício da gratuidade processual a apelante anteriormente deferido, determinar a observância da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbências nos termos do art. 98, § 3º do CPC, mantendo a sentença em todos os seus demais termos
.

Belém, 29 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

1]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 26/06/2025